Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É admitida a penhora sobre percentual de salário quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência do devedor, bem como quando o credor não encontrou outras fontes para satisfazer a dívida exequenda.
2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor frente aos rendimentos auferidos pelo devedor e não se constatando quaisquer prejuízos ao seu sustento digno, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.